Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0729061-53.2024.8.07.0000 PACIENTE: PATRICIO DO NASCIMENTO CAVALCANTE IMPETRANTE: CLARA PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CLARA PEREIRA DA SILVA em favor de PATRICIO DO NASCIMENTO CAVALCANTE, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (id 61551713), pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Em suas razões, a impetrante afirma, em síntese, que a prisão em flagrante do paciente foi ilegal, em razão de ausência de justa causa para a busca pessoal e invasão de domicílio do paciente. Tece arrazoado acerca da necessidade de consentimento do morador em relação ao ingresso de agentes estatais sem mandado em sua residência. Aduz que, na espécie, “não havia qualquer investigação em curso contra o paciente no sentido de que ele mantinha drogas em depósito para difusão ilícita e sequer houve informação de populares aos policiais no sentido de que haveria traficância de drogas na região ou na residência do acusado visto que a denúncia anônima nem sequer existe”. Reitera que “não houve comprovações da suposta denúncia, o que caracteriza ausência de justa casa tanto para a abordagem quanto para a invasão domiciliar.” Acrescenta, ainda, que, embora o paciente não tenha oferecido resistência, sofreu agressão por parte dos policiais no momento da busca pessoal. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, “para RELAXAR a prisão ilegal do paciente, e em caráter subsidiário o trancamento da ação penal, sendo expedido imediato Alvará de Soltura.” É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que levou em consideração a existência de prévia investigação policial. Confira-se os fundamentos (id 61551713): 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva ao autuado Walisson e da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva aos autuados Joelson e Patricio. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (duas porções de cocaína com a massa de 1,85 gramas, uma porção de cocaína com a massa de 481,89 gramas, dez porções de cocaína com a massa de 29,43 gramas, nove porções de maconha com a massa de 72,09 gramas). Trata-se de investigação policial que visava coibir o abastecimento de drogas na região do Paranoá e que acabou interceptando o transporte de drogas entre os autuados JOELSON e PATRICIO em razão de informações que obtiveram no sentido de que um motoqueiro transportaria drogas daquele para este. O motoqueiro que fazia o transporte das drogas, WALLISON, também foi preso em flagrante, sendo que ele receberia cem reais e mais duas porções de cocaína para fazer o transporte das drogas. Na residência dos autuados JOELSON e PATRICIO foram encontradas e apreendidas mais drogas, balanças de precisão e dinheiro em espécie (na casa de PATRICIO uma barra de cocaína foi encontrada, além de balança de precisão e R$ 200,00, e na casa de JOELSON uma quantidade razoável de maconha foi encontrada, além de balança de precisão e R$ 104,00). Apesar do alegado pela ilustre Defesa, os policiais prestaram depoimento informando que a residência situada na QL 7, Conjunto D, Casa 7, do Itapoã seria vinculada a JOELSON, e que inclusive o estavam monitorando há tempos. O endereço que o autuado JOESLON declarou quando da lavratura do boletim de ocorrência é diverso, mas quanto a ele, trata-se, em princípio da declaração do autuado, a qual não encontra guarita no depoimento dos policiais. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado JOELSON ostenta três condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e o autuado PATRÍCIO ostenta condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas, falsificação de documento público e homicídio, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente evidencia a periculosidade dos autuados e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado PATRICIO se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória dos autuados JOELSON e PATRICIO encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. – Destaquei. Assim, como se verifica, o decreto prisional destacou a existência de prévia “investigação policial que visava coibir o abastecimento de drogas na região do Paranoá e que acabou interceptando o transporte de drogas entre os autuados JOELSON e PATRICIO em razão de informações que obtiveram no sentido de que um motoqueiro transportaria drogas daquele para este” e avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia, pelo laudo de perícia criminal provisório, pelo auto de apresentação e apreensão e pelo boletim de ocorrência. Consignou-se, ainda, o fato de o paciente encontrar-se em cumprimento de pena em regime domiciliar na data dos fatos, de sorte que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, por ora, para assegurar a ordem pública. Com efeito, da leitura dos relatos dos policiais civis que participaram do flagrante (id 203732196, p. 1/3, autos n. 0728469-06.2024.8.07.0001), extrai-se que a investigação do grupo criminoso partiu de denúncias anônimas que notificaram “intenso tráfico de drogas” na região entre Itapoã e Paranoá. E que a partir de informações de que seria feita uma transação de drogas entre Itapoã e Paranoá, uma equipe de policiais ficou no Itapoã e outra no Paranoá, em monitoramento, de forma que a abordagem do paciente e demais autuados só ocorreu após a entrega das drogas, momento em que se localizou porção considerável de cocaína, o que, aparentemente, conferiu fundadas suspeitas para a busca domiciliar. Não vejo, portanto, como se falar, de pronto, em ilegalidade na prisão em flagrante do paciente. Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após informações prestadas pelo Juízo competente e o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator